Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 202
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Pleno da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 202
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
O prazo para homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo conta-se da data da entrega da Declaração de Compensação (DCOMP) ou da data do pedido de compensação convertido em DCOMP, mesmo quando anteriores a 31/10/2003.
Acórdãos Precedentes: 9101-006.693; 9101-006.212; 9101-005.103; 9101-004.545; 9101-004.412; 9101-004.198; 9101-003.298; 9303-013.991.